Tribunal: STF
Processo: RHC 219947
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 727.680/SC, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DELITO DE MAUS-TRATOS CONTRA CÃES E GATOS. LAVRATURA DE TERMO CIRCUNSTANCIADO POR POLICIAIS MILITARES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO AO ACUSADO. AGRAVO DESPROVIDO”. (eDOC 36)



    O recorrente, inicialmente representado por causídico, narrou ao Superior Tribunal de Justiça (eDOC 2) que milicianos lavraram termo circunstanciado contra si (em 4.4.2021) pela suposta prática do crime do art. 32, § 1º-A, da Lei 9.605/1998 (maus-tratos a cães). Posteriormente, o Ministério Público retirou o caso do procedimento do juizado especial criminal e solicitou a designação de audiência para oferecimento de acordo de não persecução penal. (eDOC 4)



    O relator denegou monocraticamente o pedido para “a anulação de todos os atos realizados nos autos 5001996-89.2021.8.24.0026, por violação ao art. 144, §§ 4º e 5º, da CRFB/88, bem como os arts. 304 e 573, do CPP”, decisão confirmada pelo ato coator.



    Foi então interposto o presente recurso pela Defensoria Pública da União, que passara a representar o recorrente após a decisão monocrática denegatória do writ, reiterando o pedido de concessão da ordem. (eDOC 43)



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo não conhecimento do recurso ordinário, diante da falta de impugnação dos fundamentos do acórdão. (eDOC 62)



    É o relatório.



    Decido.



    Transcrevo a fundamentação do acórdão impugnado:



    “Verifique-se que, de início, a defesa questionava a atribuição da polícia militar para a lavratura de termo circunstancia por ausência de previsão constitucional. A alegação foi rechaçada na decisão agravada, com base inclusive em recente entendimento do Supremo Tribunal Federal a respeito da constitucionalidade da Lei do Estado de Minas Gerais nº 22.257/2016, que autoriza a lavratura de Termos Circunstanciados pelos órgãos a que se referem os incisos IV (policiais civis) e V (policiais militares e corpos de bombeiros militares) do caput do art. 144 da Constituição Federal (ADI 5.637/34, Plenário, sessão virtual de 4.3.2022 a 11.3.2022).



    Contudo, sustenta o agravante que, mesmo assentada a atribuição dos policias militares, o caso em exame estaria eivado de nulidade porque não era hipótese de lavratura de termo circunstanciado, já que o crime em questão (delito de maus-tratos contra animais) não está mais abarcado dentre as infrações de menor potencial ofensivo, por força da vigência da novatio legis in pejus instituída pela Lei n. 14.064/2020.



    Observe-se, porém, que o "equívoco" cometido pelos policiais foi favorável ao acusado, pois ele deixou de ser levado preso no momento do flagrante, o que seria plenamente possível tendo em vista a pena máxima de 5 anos arbitrada para o delito tipificado no artigo 32, § 1º da Lei n. 9.605/98, optando as autoridades policiais pela lavratura do termo circunstanciado naquele momento. Nesse passo, não se vislumbra nenhum resquício de prejuízo ao investigado a ponto de permitir o reconhecimento de eventual nulidade (princípio do pas de nullité sans grief).



    Vale pontuar que, ao receber os autos, o Ministério Público prontamente exarou manifestação pela inviabilidade da aplicação do regramento da Lei n. 9.099/95, justamente pela natureza da prática criminosa, propondo apenas o acordo de não persecução penal. Dessa forma, não vislumbro flagrante ilegalidade capaz de autorizar a concessão da ordem de ofício. Assim sendo, a decisão merece ser mantida pelo seus próprios fundamentos”. (eDOC 37, p. 3)



    Efetivamente, não é possível divisar constrangimento ilegal sofrido pelo réu em virtude da confecção do termo de eDOC 2, p. 9-11, que não sujeita o recorrente a qualquer condição nem instaura ação penal contra ele. Trata-se de documento com força unicamente probatória.



    A atitude de o Ministério Público de Santa Catarina haver solicitado audiência para oferecimento de acordo de não persecução penal (designada pela 2ª Vara da Comarca de Guaramirim para 24.4.2023 às 14:40, segundo consulta ao portal eletrônico do TJSC) não teve ilegalidade especificamente apontada pelo impetrante, que a considera como desdobramento do termo circunstanciado. Todavia, o Ministério Público pode instaurar a ação penal de ofício, a partir de notitia criminis de qualquer do povo (art. 27 do CPP), de modo que mesmo o reconhecimento da incompetência da Polícia Militar para lavrar o termo circunstanciado em nada alteraria a situação do paciente.



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 26 de setembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente